Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PARA COOPERATIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CONSTRUÍDO. TERCEIROS DE BOA-FÉ. CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES EXPENDIDOS POR CADA UNIDADE PELO TERCEIRO DE BOA-FÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO ENTE PÚBLICO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que é claro ao concluir pela repartição das despesas processuais em razão da fixação da sucumbência recíproca.
3. A contradição interna é a única passível de embargos de declaração para aclará-la; esta ocorre nas hipóteses de divergência interna do julgado (entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão) e não importa em vício a utilização conjunta de proposições contrárias aos interesses da parte embargante ou que resultam em conclusão diversa da esperada. Inexiste contradição no decidido.
4. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de Declaração rejeitados.